Tribunal: TJMT
Processo: 1060046-15.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1060046-15.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ALESSANDRO DA SILVA MOTA - CPF: 673.340.401-04 (RECORRENTE), FLAVIO RAMOS DE ALMEIDA - CPF: 208.500.501-20 (ADVOGADO), LILIAN MILLER DE ALMEIDA - CPF: 011.028.891-21 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1060046-15.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1060046-15.2024.8.11.0001

Recorrente:

Alessandro da Silva Mota

Recorrido:

Aguas Cuiabá S.A. - Concessionaria de Serviços Públicos de Agua e Esgoto

EMENTA

RECURSO INOMINADO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA DE CONSUMO DE ÁGUA. HIDRÔMETRO ÚNICO. MULTIPLICAÇÃO PELO NÚMERO DE ECONOMIAS. ILEGALIDADE. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de restituição de valores pagos a maior e indenização por danos morais, decorrentes da cobrança de consumo de água calculada pelo múltiplo do número de economias existentes no imóvel, apesar da existência de hidrômetro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se é ilegal a cobrança pelo consumo de água com base na multiplicação pelo número de economias quando há apenas um hidrômetro instalado; e

(ii) estabelecer se há cabimento na restituição em dobro dos valores pagos a maior e na indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso repetitivo (REsp 1166561), firmou entendimento de que a cobrança da tarifa mínima multiplicada pelo número de economias, quando há apenas um hidrômetro, é ilegal, devendo ser considerada apenas a medição efetiva do consumo.

Demonstrada a cobrança indevida no período de cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, impõe-se a restituição dos valores pagos a maior, em dobro, conforme o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

A cobrança indevida, por si só, não configura dano moral “in re ipsa”, especialmente porque não houve exposição do consumidor nem registro de reclamação administrativa na época das cobranças, afastando-se o direito à indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

É ilegal a cobrança da tarifa mínima de consumo de água multiplicada pelo número de economias quando há apenas um hidrômetro instalado no imóvel.

O consumidor tem direito à restituição em dobro dos valores pagos a maior nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da demanda, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

A cobrança indevida de consumo de água, sem exposição do consumidor e sem reclamação administrativa prévia, não configura dano moral passível de indenização.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, artigo 42, parágrafo único; Lei nº 9.099/1995, artigo 55,
caput
.

Jurisprudência relevante citada:

Superior Tribunal de Justiça, REsp nº 1166561, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 12.05.2010.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1060046-15.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1060046-15.2024.8.11.0001

Recorrente:

Alessandro da Silva Mota

Recorrido:

Aguas Cuiabá S.A. - Concessionaria de Serviços Públicos de Agua e Esgoto

RELATÓRIO

Recurso Inominado
Cível de

Alessandro da Silva Mota.

Ação:
Indenização com Pedido de Tutela Antecipada

Origem:
4º Juizado Especial de Cuiabá.

Sentença
(Id.
261831261
): julgou improcedentes os pedidos iniciais
, sob o fundamento que no imóvel objeto da lide existem duas economias residenciais e uma economia comercial, sendo lícita a cobrança mínima de cada economia, ainda que tendo apenas um hidrômetro.

Recurso Cível Inominado
(Id. 261831262): requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgada procedente a demanda ajuizada.

Contrarrazões
(Id.
261831267
):

pugna pelo desprovimento do recurso interposto e pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1060046-15.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1060046-15.2024.8.11.0001

Recorrente:

Alessandro da Silva Mota

Recorrido:

Aguas Cuiabá S.A. - Concessionaria de Serviços Públicos de Agua e Esgoto

VOTO

Eminentes Pares:

O conjunto fático revela que a sentença proferida merece ser reformada.

O objeto recursal é limitado à possibilidade de cobrança do valor registrado no hidrômetro multiplicado pelo número de economias e caso indevido, se cabível restituição em dobro e indenização por danos morais.

A parte consumidora, ora recorrente, alega que possui em seu ramal de atendimento hidrômetro instalado e que as faturas eram geradas com a multiplicação pelo número de economias, que no caso em tela, eram três economias, duas residenciais e uma comercial.

Cumpre esclarecer que deve ser reconhecida a prescrição de eventual fatura gerada com mais de cinco anos antes do ajuizamento da presente demanda (27 de agosto de 2024).

Resta demonstrado que a companhia de água efetuou o faturamento do consumo de água utilizando o múltiplo de unidades de economias.

O colendo Superior Tribunal de Justiça decidiu, por meio do REsp 1166561, julgado pelo rito dos recursos repetitivos, que é ilegal a cobrança
de água pela tarifa mínima, multiplicada pelo número de economias
, quando existente um único hidrômetro instalado no local
, in verbis
:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. FORNECIMENTO DE ÁGUA. TARIFA MÍNIMA MULTIPLICADA PELO NÚMERO DE UNIDADES AUTÔNOMAS (ECONOMIAS). EXISTÊNCIA DE ÚNICO HIDRÔMETRO NO CONDOMÍNIO. 1. A cobrança pelo fornecimento de água aos condomínios em que o consumo total de água é medido por único hidrômetro deve se dar pelo consumo real aferido. 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento de não ser lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local. 3. Recurso especial improvido. Acórdão sujeito ao procedimento do artigo 543-C do Código de Processo Civil. (REsp 1166561/RJ, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/08/2010, DJe 05/10/2010) 4. A respeito, eis os entendimentos jurisprudenciais a seguir colacionado: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. ILEGALIDADE DA COBRANÇA DA TARIFA MÍNIMA, MULTIPLICADA PELO NÚMERO DE ECONOMIAS. JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA NESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É pacífico o entendimento desta Corte Superior no sentido da ilegalidade da cobrança de tarifa de água, em valor correspondente ao consumo mínimo presumido mensal multiplicado pelo número de economias, quando o consumo total de água é medido por um único hidrômetro. 2. Agravo Regimental desprovido. (Processo: AgRg no AgRg no Ag 1286328 RJ 2010/0047694-6 – Relator (a): Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO – Julgamento: 28/04/2015 – Órgão Julgador: T1 - PRIMEIRA TURMA – Publicação: DJe 19/05/2015).

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR DE INCOMPETENCIA – REJEITADA - FORNECIMENTO DE ÁGUA - COBRANÇA ILEGAL DA TARIFA MÍNIMA MULTIPLICADA PELO NÚMERO DE ECONOMIAS - EXISTÊNCIA DE HIDRÔMETRO - PAGAMENTO EFETUADO - TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA SEM ÊXITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – DANO MATERIAL COMPROVADO – OBRIGAÇÃO DE FAZER - MANTIDA - REPETIÇÃO DE INDÉBITO - PRESCRIÇÃO DECENAL – RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Não que se falar em necessidade de perícia técnica nos autos, uma vez que, o conteúdo probatório trazido nos autos é suficiente para o julgamento da lide, além de que em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de provas, desde que legítimos, como se denota da leitura do art. 32 da Lei nº 9.099/95. Rejeito a preliminar arguida. 2. O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido da ilegalidade da cobrança de tarifa de água em valor correspondente ao consumo mínimo presumido mensal multiplicado pelo número de economias, quando o consumo total de água é medido por um único hidrômetro. 3. Configurada está a falha na prestação do serviço, em razão da cobrança indevida e a desídia da reclamada em solucionar a questão na esfera administrativa. 4. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito. 5. Havendo cobrança indevida e demonstrado o pagamento, a devolução simples do valor pago é medida que é impõe. 6. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial de nº 1.117.903-RS, submetido ao regime do art. 543-C do CPC/73, publicado em 01/02/2010, em questão semelhante, relativa ao prazo de prescrição das ações de cobrança de tarifas de água e esgoto, decidiu pela aplicação do prazo decenal. 7. Comprovada falha na prestação do serviço, a obrigação de fazer determinada na sentença deve ser mantida. 8. Assiste razão à requerida ao postular que o recalculo e a restituição sejam realizados com base no consumo real da unidade, sendo utilizado o consumo mínimo (10m3) apenas nos meses em que o consumo real for inferior a isso. 9. Recursos conhecidos e parcialmente providos. (N.U 1025073-05.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 14/04/2023, publicado no DJE 19/04/2023)

ÁGUA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA EXTRA PETITA –ADEQUAÇÃO AOS LIMITES DO PEDIDO INICIAL – COBRANÇA DE FATURAS COM VALOR ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO – CONSUMO MULTIPLICADO PELO NÚMERO DE ECONOMIAS – EXISTENCIA DE UM ÚNICO HIDROMETRO – ILEGALIDADE DA COBRANÇA – DANO MORAL – NÃO COMPROVADO – INEXISTÊNCIA DE REITERADAS TENTATIVAS INFRUTIFERAS DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – MERO ABORRECIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O STJ já firmou entendimento no sentido de que é ilegal a cobrança de tarifa mínima com base no número de economias existentes no imóvel, quando houver um único hidrômetro no local, tendo em vista, que nesses casos, a fatura deve levar em conta o volume real aferido. Transtornos e contratempos que o homem sofre no seu cotidiano, normais na vida de qualquer um, não são suscetíveis de reparação civil. (N.U 1007851-18.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 27/02/2023, publicado no DJE 03/03/2023)

Desta forma, havendo a cobrança excessiva, por economia, deve ser considerado devido o efetivamente registrado como consumido na Unidade de consumo, por meio do hidrômetro.

Sendo assim merece prosperar o pleito recursal no que tange ao pedido de restituição em dobro – em razão da cobrança indevida praticada no período de cinco anos, não prescritos, o valor cobrança a maior.

No tocante à condenação a título de indenização a título de dano moral, embora tenha havido cobrança a maior, a cobrança permaneceu na esfera administrativa, e não houve reclamação administrativa na época das cobranças, por isso não deve ser reconhecido que há dano moral “
in re ipsa
”, diante da circunstância, principalmente porque a mera cobrança indevida, de forma administrativa, sem exposição do consumidor não é capaz de ensejar indenização por danos morais.

Inclusive, esta foi a conclusão desta Turma Recursal, após a reunião administrativa sobre temas relevantes, realizada em 30/09/2024, vejamos:

CONCLUSÃO N.º 1 – O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para que a concessionária de água seja condenada a restituir de forma dobrada o valor cobrado a maior – referente aos cinco anos antes do ajuizamento da demanda,
a ser corrigido pelo IPCA desde o arbitramento e acrescido de juros de mora pela taxa legal, conforme previsto no artigo 406, § 1º do Código Civil, alterado pela Lei n.º 14.905/2024, a partir da data citação.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessã
o:
Cuiabá-MT, 17/02/2025